Tribunal: TJES
Processo: 5000057-30.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-30.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: ADILSON BRAZ BROSEGHINI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e morais, ajuizada por Adilson Braz Broseghin, em face de Samsung Eletronica da Amazonia LTDA, na qual alega o requerente que adquiriu um aparelho celular fabricado pela requerida, sendo que este apresentou vício no funcionamento após alguns meses de uso, ou seja, dentro do período de garantia. Afirma que enviou o celular para a assistência técnica da requerida, contudo até o presente momento, nenhuma resposta resolutiva foi apresentada e o aparelho sequer foi devolvido. Aduz que a requerida insiste em enviar mensagens automáticas ao autor, via SMS, perguntando se o acordo foi cumprido, entretanto, afirma que nenhum acordo foi ofertado pela requerida. Diante das informações relatadas, pleiteia a restituição do valor do produto, no total de R$1.749,00 e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizado na equidade ditada pelo art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a requerida a restituir o valor de R$1.749,00 (mil setecentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção a partir do efetivo desembolso e a bem como indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção contados a partir desta sentença. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente ou que fossem minorados os danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Convém registrar, que no caso sub examine, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a recorrente incorreu em inquestionável falha na prestação do serviço, tendo em vista que o Código do Consumidor é claro ao prever que, em caso de vício no produto adquirido, o fornecedor deve providenciar a substituição das partes viciadas ou, em caso de impossibilidade de reparo, a substituição do produto ou a restituição imediata da quantia paga, resta cristalino o dever de reparar os gastos do consumidor por conta do infortúnio com o aparelho.

Portanto, no caso sub examine, de acordo com o art. 18º, § 1º, do CDC, deve-se restituir ao recorrido o valor pago pelo produto, uma vez que o vício não foi sanado antes de 30 (trinta) dias, não sendo o autor obrigado a aceitar a proposta de envio de um novo aparelho, considerando que se trata de produto essencial para a vida moderna. Não há que se falar em devolução do aparelho defeituoso à recorrente com o fim de evitar enriquecimento sem causa do recorrido, porque não houve devolução do aparelho pela assistência técnica.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)